Tribunal: TJDFT
Processo: 0005995-82.2015.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a versão apresentada pela vítima foi comprovada pela prova documental e, ainda, foi parcialmente corroborada pela declaração da própria ré, que, embora negue ter ameaçado a ofendida, admitiu que lhe encaminhou mensagens por rede social.
2. Demonstrado que o mal injusto prometido pela ré foi capaz de incutir fundado temor na vítima, resta configurado o crime do art. 147, caput, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de o agente não ter praticado a conduta com ânimo calmo e refletido.
3. A exasperação da pena-base, em decorrência da valoração negativa da culpabilidade da ré e das consequências do crime, não deve subsistir por afigurar-se inidônea, impondo-se o redimensionamento da pena aplicada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.